Tribunal: TJPA
Processo: 0001566-38.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001566-38.2016.8.14.0040

RECORRENTE: ANTONIO JOSE MARTINS DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE DE DOLO EVENTUAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. INVIABILIDADE NA FASE SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTONIO JOSÉ MARTINS DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, por fato ocorrido durante condução de veículo automotor. A defesa requereu a impronúncia, ou, alternativamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 302 do CTB, bem como a absolvição quanto ao art. 306 do CTB, sob o argumento de ausência de dolo eventual e embriaguez não comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da pronúncia por homicídio doloso; e (ii) definir se é possível a desclassificação do crime para homicídio culposo na direção de veículo automotor nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao juízo sumariante adentrar no mérito da imputação, conforme preceitua o art. 413 do CPP.

4.

A materialidade do homicídio encontra-se devidamente demonstrada nos autos por meio de documentos oficiais, tais como declaração e guia de óbito, auto de apresentação e laudos periciais, que descrevem lesões e circunstâncias compatíveis com o resultado morte decorrente de acidente de trânsito.

5.

Os indícios de autoria são extraídos de depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que descrevem o estado alterado do recorrente após o acidente, indicando sinais de embriaguez, conduta, em tese, imprudente ao avançar via preferencial, e fuga do local sem prestar socorro. Tais circunstâncias apontam, ao menos em tese, para a possibilidade de dolo eventual.

6.

A ausência de exame de alcoolemia não impede o reconhecimento da embriaguez, nos termos do art. 306 do CTB e da jurisprudência consolidada do STJ, que admite sua comprovação por outros meios de prova, como testemunhos e exame clínico.

7.

A desclassificação para homicídio culposo somente se justifica quando manifestamente afastada a hipótese de dolo, o que não ocorre na espécie. Ao contrário, há elementos objetivos que justificam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, para que o Conselho de Sentença aprecie a controvérsia sobre o elemento subjetivo do tipo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo incabível juízo definitivo sobre o dolo ou a culpa na fase sumária.

2.

A presença de indícios de que o acusado, ao conduzir veículo sob influência de álcool e em violação a regras de trânsito, assumiu o risco de causar o resultado morte justifica a manutenção da acusação por homicídio doloso, sob a forma de dolo eventual.

3.

A desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor apenas se admite na pronúncia quando manifestamente afastada a hipótese de dolo, o que não se verifica quando há elementos que indicam conduta consciente e perigosa do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, caput; CTB, arts. 302 e 306; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007; STJ, AgRg no AREsp 2219532/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.06.2023, DJe 23.06.2023; TJMT, RSE 1004850-34.2020.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04.09.2024, DJe 11.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTONIO JOSÉ MARTINS DE SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que, em 18/09/2024, o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do
art. 121, caput, do Código Penal

Brasileiro
(ID 29203561).

A denúncia foi recebida em 27/11/2017 (ID 29203471, p. 16).

Apresentada a resposta à acusação (ID 29203470, p. 19/ID 29203471, p. 1), seguiu-se a instrução, ocasião em que foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes (ID’s 29203475 a 29203546) e interrogado o acusado.

O Ministério Público apresentou memoriais finais (ID 29203558) pugnando pela pronúncia.

A Defesa, por sua vez, em memoriais (ID 29203560), requereu a impronúncia, ou a desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, CTB), e a absolvição quanto ao art. 306 do CTB.

O magistrado pronunciou o réu nos termos do art. 121, caput, CP (ID 29203561).

Irresignada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 29203564) e apresentou razões (ID 29203577) reiterando a tese desclassificatória, insistindo na ausência de embriaguez comprovada e na inexistência de dolo eventual.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29203580) pelo desprovimento do recurso.

Instado ao juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão (ID 29203579).

Os autos foram remetidos à 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, que, em parecer fundamentado (ID 29868221), manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como elementos que justificam a manutenção da tese de possível dolo eventual.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos legais, conheço integralmente do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, no caso dos autos, a materialidade delitiva está demonstrada pela Guia de Sepultamento da vítima (ID 29203464, p. 10), Declaração de Óbito (ID 29203464, p. 13), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 29203463, p. 9), Autos de Entrega (ID 29203465, p. 2 e 5) e Laudos Periciais de Danos e Trafegabilidade (ID 29203470, p. 12–15). Tais elementos evidenciam a dinâmica do acidente que culminou na morte da vítima dias após o evento.

No tocante aos indícios de autoria, os depoimentos prestados em juízo são firmes e convergentes quanto ao estado do recorrente imediatamente após o acidente, especialmente os relatos do policial militar Evaldo da Silva Coelho (ID 29203477–79), de Marcos Venício Costa Souza (ID 29203480–84), de Francisca Jordânia dos Santos Silva (ID 29203513–17) e de Rafael Reis Braga (ID 29203540–46), primo da vítima e passageiro da motocicleta. Todos afirmaram que o acusado teria apresentado forte odor de bebida alcoólica, fala desconexa e sinais evidentes de alteração psicomotora. Além disso, há consenso de que o recorrente supostamente avançou a via preferencial, circunstância que revela conduta altamente imprudente e violadora das regras de circulação, apta a sugerir, em tese, a aceitação do risco de produzir o resultado fatal.

A alegação defensiva de ausência de exame de alcoolemia não prospera, pois o art. 306 do CTB admite a comprovação da influência de álcool por quaisquer meios de prova, inclusive testemunhal, como reiteradamente reconhece o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA. DESCABIMENTO. RECUSA DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ALCOOLEMIA. VERIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS. EXAME CLÍNICO E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o acordo de não persecução penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, no art . 28-A do CPP, não pode retroagir às ações penais cuja denúncia já tenha sido recebida até sua entrada em vigor, como ocorre na presente hipótese.
2. Esta Corte consolidou o entendimento de que, no crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, é admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos, exame clínico, perícia ou outros meios de prova em direito admitidos, na hipótese de recusa ao teste de alcoolemia.
3. No caso dos autos, além do exame clínico, houve a constatação da embriaguez pelos policiais envolvidos na ocorrência, circunstância que, por si só, comprova a prática criminosa. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2219532 GO 2022/0308782-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

Sendo Assim, no caso ora em análise, a prova oral colhida sob contraditório é suficiente para indicar que o recorrente teria conduzido o veículo com a capacidade psicomotora alterada, reforçando a possibilidade de dolo eventual.

Quanto ao pleito desclassificatório, frise-se que a desclassificação apenas é possível quando manifestamente afastada a hipótese de crime doloso contra a vida, o que não ocorre. Ao revés, há elementos concretos que sustentam a plausibilidade da tese de dolo eventual, devendo a definição final sobre o elemento subjetivo ser apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que somente se exclui o dolo na pronúncia quando a improcedência é evidente, cita-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DESQUALIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora.
Assim, havendo indícios de que o réu cometeu o delito agindo de surpresa e movido, em tese, por desavenças envolvendo o comércio e o uso de entorpecentes, impõe-se a submissão das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo torpe ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10048503420208110055, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/09/2024)

Diante desse conjunto probatório, a decisão de pronúncia merece ser integralmente mantida. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de elementos que justificam a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri para que, em sessão plenária, sejam examinadas com profundidade as circunstâncias do fato, inclusive eventual desclassificação ou absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025